Tribunal: TJMT
Processo: 0006772-67.2017.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006772-67.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO - CPF: 014.219.101-95 (APELANTE), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006772-67.2017.8.11.0012

APELANTE: LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PROVA DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE ERAM UTILIZADOS NA PRÁTICA DELITIVA – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER COM MEDIDA DE OFÍCIO PARA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.

Devidamente comprovado que o apelante se dedicava a atividades criminosas, não exercendo o tráfico apenas de forma pontual, impõe-se o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006772-67.2017.8.11.0012

APELANTE: LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leandro Raimundo de Carvalho
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do processo no 0006772-67.2017.8.11.0012, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 203588207).

Inconformado,
Leandro Raimundo de Carvalho
interpôs recurso de apelação (ID 203588210) e, em suas razões, pugnou (i) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e (ii) restituição dos veículos apreendidos (ID 203588227).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (ID 203588235).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 208221164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006772-67.2017.8.11.0012

APELANTE: LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Leandro Raimundo de Carvalho
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 203588171 – pp. 101/103).

De acordo com a peça inaugural, “
no dia 22 de setembro de 2017, por volta das 20h, nas imediações da Rua Weber Machado, Bairro Alvorada, Nova Xavantina/MT, o denunciado
Leandro Raimundo de Carvalho
trazia consigo, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, drogas, sendo 17 (dezessete) porções de substância análoga à cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga a Cannabis Sativa Lineu (Maconha), ambas totalizaram 9,0g
” (ID 203588171 – pp. 101/103).

Segundo a acusação, “
os policiais militares desta cidade receberam informações acerca de um indivíduo que estava a praticar a mercancia de entorpecentes nesta comuna, sempre a utilizar um veículo Siena de cor prata e uma motocicleta de cor vermelha. Munidos dos relatos, os agentes de segurança visualizaram usuários nas imediações de um telefone público localizado defronte um estabelecimento comercial, sendo certo que, minutos depois, Leandro chegou ao local exatamente a pilotar a motocicleta de cor vermelha
” (ID 203588171 – pp. 101/103).

Relatou-se que, “
em seguida, os policiais civis adentraram no local e avistaram diversos usuários que confirmaram ter adquirido drogas junto ao denunciando. Passado certo tempo, Leandro retornou ao local, desta vez a pilotar o veículo Siena de cor prata. Neste momento, os policiais civis efetuaram a abordagem do indivíduo e lograram êxito em localizar determinada quantidade de entorpecentes, devidamente acondicionados e prontos para a venda, localizadas no colo de Leandro, que se encontrava dentro do veículo
” (ID 203588171 – pp. 101/103).

Por fim, sublinhou-se “
na residência do denunciando, ainda, foram encontrados diversos objetos eletrônicos, além da quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Leandro contava com a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em sua carteira
” (ID 203588171 – pp. 101/103).

Conforme se extrai da sentença, o apelante foi condenado pelo juízo de primeiro grau nos exatos termos da denúncia.

Inconformado, o apelante
Leandro Raimundo de Carvalho
pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja aplicada em seu favor, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 203588227).

Ao rejeitar a incidência da referida minorante, o juízo
a quo
pontuou:

“O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, pois a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (dezenove “cabecinhas” de pasta base”) evidenciam que o réu se dedicava à atividade criminosa (TJMT. Enunciado n.o 30. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE no 9998 de 11/04/2017. Publicado em 12/04/2017). Além disso, os policiais Elias e Gilmar foram categóricos e afirmar que o réu se dedicava ao tráfico de drogas e que estavam recebendo informações acerca da prática do crime a bastante tempo antes da prisão, não havendo que se falar em tráfico eventual” (Extrato da Sentença – ID 203588207).

O primeiro argumento utilizado pelo juízo de primeiro grau (quantidade e divisão das drogas em papelotes/cabecinhas) para afastar a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, é inidôneo.

Isso porque, a quantidade de entorpecentes apreendida (nove gramas) não se mostra elevada o suficiente para impedir a concessão do benefício.

O mesmo se diga quanto a forma de acondicionamento, é certo que a divisão dos entorpecentes em pequenas porções demonstra a sua destinação comercial, mas desligada de outros elementos inviabiliza a conclusão de que o apelante fazia do comércio de forma habitual e que se dedicava a atividades criminosas.

Entretanto, tem-se dos autos que os policiais civis que ouvidos na fase judicial confirmaram que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

A policial civil
Cristiana Veloso Oliveira
relatou que “
estava de plantão e recebeu ligações informando que havia um serviço de disk-entrega de drogas promovido por um rapaz que utilizava uma motocicleta vermelha. A depoente elaborou um boletim de ocorrência e passou a situação para os investigadores, os quais investigaram os fatos e realizaram a prisão de Leandro. A depoente não recebeu outras denúncias envolvendo o réu
” (Extrato da sentença – ID 203588207).

Entretanto, o investigador
Elias Bueno de Souza
disse:

“[...] ter recebido várias denúncias acerca da venda de drogas na casa de Leandro. Em razão de tais informações, passaram a investigar o réu e descobriram que este estava praticando “disk-entrega”. Durante o monitoramento de alguns usuários de drogas, perceberam que estes iam até um telefone público e realizavam ligações, sendo que após algum tempo Leandro chegava e entregava a droga. O depoente pediu para vizinhos das proximidades do orelhão ligar para a polícia avisando quando os usuários estivessem no citado telefone público. Em seguida, montaram uma campana e presenciaram o réu ingressando na casa de um usuário de drogas para entregar entorpecente, ocasião em que estava em uma motocicleta. Tal ação foi filmada e fotografada. Quando receberam uma ligação referente ao já citado orelhão, foram até o local e presenciaram o momento que o réu Leandro chegou com o carro e o usuário de drogas conhecido como “Pépe” entrou no veículo. Fizeram a abordagem e flagraram o réu com a droga no colo.

[...]

Não foi encontrada droga na casa, mas obtiveram uma informação depois dos fatos no sentido de que a droga e os objetos recebidos dos usuários ficavam escondidos em outra casa. As investigações do caso foram feitas no dia dos fatos, no entanto, o réu já estava sendo monitorado pela polícia civil há cerca de 15 (quinze) dias. Não foi constatado se outras pessoas moravam com o réu” (Extrato da sentença – ID 203588207).

Da mesma forma, o investigador
Gilmar Paiva de Amorim
relatou:

“[...] narrou em juízo terem chegado várias denúncias em desfavor de Leandro, sendo que as primeiras noticiavam que o réu estaria vendendo drogas na cidade e, as últimas, que o acusado estaria vendendo as drogas no modelo disk-drogas. O delegado determinou que apurassem os fatos, tendo apurado que o réu entregava drogas para Veloso e Bola. O depoente recebeu informação de que usuários de drogas iam até o orelhão do “Bar do Rodrigo” para pedir drogas e que um rapaz em uma moto ou um carro entregava o entorpecente. O depoente se dirigiu para as proximidades do local por volta das 06h00min e passou a monitorar o local, tendo visto toda a movimentação do acusado, o qual ora levava drogas à casa de Veloso, ora levava à casa de Bola, tendo filmado a ação do réu. Ora o réu utilizava o carro, ora utilizava a moto. Quando o réu veio de moto, não foi possível abordá-lo. Em seguida, o réu retornou com o veículo e estacionou em frente à casa de Bola, tendo Pépe ingressado no veículo. Nesse momento, fizeram a abordagem e surpreenderam o acusado com a droga.

[...]

As informações de que o réu estaria traficando drogas já tinham cerca de oito meses, contudo, no dia dos fatos, a campana foi rápida. O depoente conheceu o réu apenas no dia dos fatos. O réu disse que era de Ribeirão Cascalheira e que não tinha passagens policiais, contudo, apuraram que ele já tinha registros criminais. O réu não disse que o dinheiro apreendido seria proveniente da venda de drogas. A investigação dos fatos se deu apenas no dia da prisão, contudo as informações já eram recebidas antes, sendo que a população estava cobrando a ação da polícia em relação ao denunciado” (Extrato da sentença – ID 203588207).

Ou seja, a prova produzida no decorrer da persecução penal não deixa dúvidas de que o apelante se dedicava à atividades criminosas, vez que as informações prestadas pelos investigadores dão conta de que exercia o comércio espúrio de entorpecentes há vários meses, tendo sido objeto de diversas denúncias anteriores, razão pela qual a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, mostra-se incabível.

Todavia, embora a defesa não tenha suscitado qualquer modificação da pena-base, analisando a sentença em maiores detalhes, entendo ser caso de fixação da reprimenda no mínimo legal.

Isso porque, o juízo de primeiro grau elevou a pena basilar sob o argumento de que “
o réu foi preso na posse de dezenove porções de pasta-base de cocaína, a qual é considerada como uma das drogas mais deletérias à saúde humana. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
” (Extrato da sentença – ID 203588207).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que “
A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
” (HC n. 864.670/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Ou seja, conquanto a cocaína efetivamente possua enorme capacidade deletéria, a quantidade apreendida no caso em tela inviabiliza a exasperação da pena com base na negativação dos elementos impressos no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Sendo assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Não há agravantes e/ou atenuantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena,
definitivamente
, em
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, o apelante pugnou pela restituição dos veículos apreendidos, sob o argumento de que “
não restou comprovada a utilização dos veículos habitualmente para a traficância ou a origem ilícita dos mesmos, tampouco que os bens possuam origem Ilicia, tonando a restituição mediada imperativa
”.

Neste caso, apreendeu-se 01 (um) veículo Siena de cor prata, placa NVY-5000 de Campinápolis-MT, chassi n.o 9BD17201MA3569359, RENAVAM n.o 00209900415 e 1 (uma) motocicleta Honda Bros NXR 150, de cor vermelha, ano 2009/2009, chassi n.o 9C2KD04109R011957, RENAVAM n.o 00209900415.

Ocorre que o art. 243, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006 possui previsão expressa no sentido de que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

No caso em tela, a prova dos autos não deixa dúvidas de que o veículo e a motocicleta apreendidos por ocasião da ação policial eram utilizados pelo apelante para a prática de delitos, ademais, como bem destacado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
: “observa-se do Laudo Pericial n.o 310.2.18.2018.003724-01, (f. 391-403 – ID 62452202), que ambos os veículos pleiteados pelo insurgente possuem terceiros como proprietários, os quais não foram identificados nos presentes autos” (ID 203588235).

Ademais, como bem destacado na sentença:

“
Após o recebimento da informação de que usuários estariam ligando para o réu de um orelhão para pedir drogas, se deslocaram até um terreno baldio localizado na frente da casa de “Pépe” e realizaram uma campana, ocasião em que monitoraram toda a ação do denunciado e, num primeiro momento, presenciaram quando
Leandro chegou em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha e ingressou na residência do usuário de drogas. Assim que o réu saiu do local, os policiais realizaram a abordagem do usuário de drogas Bruno, o qual portava uma porção de cocaína
e afirmou ter adquirido o entorpecente do réu Leandro pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais)” (Extrato da sentença – ID 203588207).

Quanto ao veículo Siena, anote-se que a prisão em flagrante e apreensão de entorpecentes se deu quando o apelante foi abordado no referido automóvel, justificando a medida adotada na sentença.

Por fim, deve-se registrar que o perdimento de veículos não demanda que sua utilização seja habitual, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638497, Rel. Min. Luiz Fux, Repercussão Geral. Julgado em 17/05/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e,
de ofício
, redimensiono a pena do apelante para
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo incólume os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024